Tribunal: TJDFT
Processo: 0752938-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0752938-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA MARIA FIGUEIRA MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 67201439) interposto pelo credor contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva n. 0710316-05.2023.8.07.0018, em que o Juízo a quo indeferiu a expedição de RPV com o teto de 20 salários mínimos (Lei 6.618/2020). Conforme mencionado no recurso, já houve julgamento de agravo de instrumento anterior 0746263-77.2023.8.07.0000 interposto contra decisão proferida nos autos de origem. Há, portanto, prevenção da 1a Turma Cível e do Desembargador CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, em razão do julgamento do AGI 0746263-77.2023.8.07.0000. Remetam-se os autos ao Desembargador prevento. Brasília, 12 de dezembro de 2024 13:23:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador